Tribunal: TJDFT
Processo: 0723910-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO TÍTULO EXECUTIVO. TERMO FINAL. DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA 7.253/1997. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE O QUANTUM EXEQUENDO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO SOBRE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DO ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO EXECUTADO. CONFIGURADA. RECURSO DA PARTE AGRAVADA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AGRAVANTE CONHECIDO E PROVIDO. OMISSÃO SANADA.
1. Somente são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. Por sua vez, em caso de acolhimento dos embargos para sanar os vícios mencionados, excepcionalmente é possível a produção de efeitos modificativos, desde que a nova decisão seja incompatível com o julgamento anterior.
2. Não se verifica omissão apontada. 2.1. Os substituídos do SINDIRETA têm direito à percepção do auxílio alimentação desde a data em que o benefício foi suprimido até a data da impetração do MS 7.253/1997, em 28/4/1997, do qual emanou a ordem de restauração do benefício.
3. O acórdão foi claro ao estabelecer que o entendimento firmado pelo STF, no recurso extraordinário 870.947 (Tema 810) e na ação direta de inconstitucionalidade 5.348, não tem o condão de alcançar a coisa julgada, de modo que apenas deve ser aplicado aos casos pendentes de julgamento, não havendo que se falar em contradição ou obscuridade. 3.1. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento às Instâncias Superiores, se sujeitam às hipóteses legais. 3.2. É desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão (art. 1.025, CPC).
4. Tendo sido acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, é cabível a fixação de honorários advocatícios, devendo a exequente pagar, em favor do patrono da parte impugnante, honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, o que deverá ser apurado pela Contadoria Judicial.
5. Embargos de declaração opostos pela agravada conhecidos e desprovidos. Embargos de declaração opostos pelo agravante conhecidos e providos. Omissão sanda.